Tribunal: TJDFT
Processo: 0747322-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747322-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: RITA DE CÁSSIA CARDOSO DA MOTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA. LEVANTAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTES DA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se verifica qualquer decisão ou mesmo manifestação do juiz capaz de ensejar na conclusão de que autorizaria o pedido de levantamento de valores penhorados, para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, antes mesmo da satisfação do débito principal. Em verdade, resta claro do próprio recurso que os despachos proferidos na origem se destinavam apenas a possibilitar que o magistrado compreendesse se o valor total penhorado seria suficiente para atender a todo o débito do executado (principal e honorários). 2. Ainda que a verba honorária sucumbencial seja dotada de natureza alimentar, prevalece o entendimento jurisprudencial de que não pode ser pago com prioridade ao crédito da própria parte exequente, sob pena de subversão do processo. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão impugnado; b) artigos 6o e 906, ambos do CPC, defendendo que o juiz não pode proferir decisão surpresa, em contradição às demais decisões tomadas nos autos. Sustenta que houve criação de expectativa de que os valores penhorados se destinavam ao pagamento dos honorários advocatícios, ainda que o principal da dívida não tivesse sido adimplido. Suscita dissenso jurisprudencial colacionando julgado do STJ a fim de demonstrá-lo. Requer que as publicações sejam realizadas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 75356290). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à apontada ofensa aos artigos 6o e 906, ambos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à alegada divergência jurisprudencial, a mera indicação de ementas é deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75356290. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015